Tribunal: TJBA
Processo: 8098086-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098086-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: R. F. C. G. e outros Advogado(s): CAMILA FERRAZ COELHO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):LUIZ FELIPE CONDE, PAULO ROBERTO VIGNA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANNABIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 990/STJ. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta por menor representado por sua genitora, para reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de tratamento médico com medicamento importado à base de cannabis, prescrito ao paciente. A embargante alegou omissão e contradição quanto ao pedido de desbloqueio de valores constritos, à aplicação do art. 10, incisos V e VI, da Lei nº 9.656/98, à ausência de registro sanitário do medicamento perante a ANVISA e à incidência do Tema 990 do STJ, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de desbloqueio de valores constritos; (ii) estabelecer se houve contradição interna no julgado quanto à fundamentação adotada; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a aplicação do art. 10, incisos V e VI, da Lei nº 9.656/98 e do Tema 990/STJ; e (iv) verificar se os embargos declaratórios pretendem mera rediscussão do mérito da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à integração do julgado em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito. O pedido de desbloqueio de valores constritos não integrou o objeto devolvido à apreciação da instância revisora na apelação, por se tratar de matéria executória afeta ao juízo de origem, razão pela qual inexiste omissão no acórdão embargado. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é exclusivamente a interna, verificada entre fundamentação e dispositivo do julgado, não se configurando pela mera divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese defendida pela parte embargante. O acórdão embargado apresentou fundamentação coerente e harmônica ao reconhecer, nas peculiaridades do caso concreto, a abusividade da negativa de cobertura do tratamento prescrito ao menor, inexistindo incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada. O julgado enfrentou expressamente a incidência do art. 10, incisos V e VI, da Lei nº 9.656/98 e do Tema 990/STJ, reconhecendo distinguishing em relação à tese vinculante diante da autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA, da imprescindibilidade terapêutica do tratamento e da proteção constitucional ao direito à saúde. A excepcionalidade do caso concreto autoriza a mitigação da exclusão legal relativa aos medicamentos de uso domiciliar, em razão da comprovada necessidade do tratamento prescrito ao paciente. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a exposição fundamentada das razões de convencimento adotadas no acórdão. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os aclaratórios. A oposição reiterada de embargos declaratórios com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura caráter protelatório e pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098086-46.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargantes R. F. C. G. e ELANE FERRAZ COELHO GASPARI e como Embargado AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJETAR OS EMABRGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11/S